Tribunal: TJBA
Processo: 8001364-63.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001364-63.2024.8.05.0146

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s): ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

APELADO: ANDRE SENNA ANDRADE NUNES GUIMARAES

Advogado(s):JOSECIMARIO MOURA LIMA, MARCELIA DANTAS DE MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR

E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO.
APLICAÇÃO DO MICROSSISTEMA CONSUMERISTA.
REAJUSTE DE MENSALIDADE. CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS POR PLANILHA IDÔNEA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, § 3º, DA LEI N. 9.870/99.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição de ensino superior em face de sentença que reconheceu a abusividade do reajuste de 7,44% aplicado na mensalidade do curso de Medicina em 2024, determinando a devolução em dobro dos valores pagos a maior. A parte autora da ação pleiteou a revisão do contrato de prestação de serviços educacionais e a repetição do indébito. A parte ré defendeu a legalidade do reajuste com base em planilha de custos e alegou que o aumento deu-se por variação de custos com pessoal e infraestrutura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto pela parte ré observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se o reajuste de mensalidade escolar no percentual de 7,44% para o ano de 2024 foi devidamente justificado nos moldes do art. 1º, § 3º, da Lei n. 9.870/99; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Apelo interposto pela parte ré enfrenta adequadamente os fundamentos da sentença, observando os requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do CPC, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 3º, § 2º, em razão da natureza da atividade prestada pela ré.

A Lei n. 9.870/99, em seu art. 1º, § 3º, condiciona a legitimidade de reajustes das mensalidades à demonstração da variação de custos com pessoal e custeio, comprovada por planilha idônea.

A instituição de ensino não apresentou documentação formal e materialmente idônea, como notas fiscais e comprovantes de folha de pagamento, limitando-se a planilhas unilaterais, o que não supre a exigência legal.

A ré, instada a requerer produção de prova pericial contábil, expressamente declarou a desnecessidade de novas provas, assumindo o ônus de sua tese.

A fixação do reajuste em 3,71% pelo juízo de origem encontra respaldo no INPC acumulado do ano anterior (2023), sendo medida de equidade diante da ausência de comprovação legítima do percentual de 7,44%.

É cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior, uma vez que a cobrança se deu após 30.03.2021, data de publicação do acórdão paradigma no EAREsp n. 676.608/RS, sendo desnecessária a demonstração de má-fé da ré.

Inviável a aplicação de penalidade por litigância de má-fé à ré, por não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, é devida a majoração da verba honorária em virtude da sucumbência recursal da parte ré, fixando-se os honorários advocatícios em 13% sobre o valor do proveito econômico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Rejeição da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, Apelo conhecido e não
provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de planilha de custos materialmente idônea inviabiliza a aplicação de reajuste de mensalidade escolar com base no art. 1º, § 3º, da Lei n. 9.870/99.

A cobrança indevida realizada após 30.03.2021 permite a restituição em dobro, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor.

É vedado à instituição de ensino repassar aos alunos custos relacionados a investimentos e aquisições futuras, sob pena de configurar abuso.

A majoração dos honorários de sucumbência é devida em razão da sucumbência integral do recorrente e do trabalho adicional em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
:
CRFB, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; art. 3º, § 2º; Lei n. 9.870/99, arts. 1º, § 3º, e 2º; Decreto n. 3.274/1999; CPC, arts. 77, 80, 85, §§ 1º e 11, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, AI n. 8046338-75.2023.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 14.03.2024; TJ-PB, AI n. 0802515-78.2023.8.15.0000, Rel. Des. José Ricardo Porto, j. 09.08.2023; STJ, EAREsp n. 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 24.03.2021; TJ-SP, ApCiv n. 1014304-66.2016.8.26.0344, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 06.10.2023.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes a
utos de
Apelaçã
o Cível n.
8001364-63.2024.8.05.0146
, de
Juazeiro
-BA, em que são apelante,
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA

e apelad
o
,
ANDRÉ SENNA ANDRADE NUNES GUIMARÃES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
rejeitar a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal
arguida nas contrarrazões
,
c
onhecer
d
o Apelo
da
parte
ré

e
negar-
lhe

provimento,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

Salvador,

12